Tribunal: TJSP
Processo: 0019408-74.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Domínio Público
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento interposto pela Cohab/Bauru contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelos agravados em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo. Ação subjacente de rescisão de compromisso de compra e veda cumulada com reintegração de posse por inadimplemento dos compromissários compradores.
Conflito suscitado pela 9a Câmara de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento interposto pela Cohab/Bauru contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelos agravados em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo. Ação subjacente de rescisão de compromisso de compra e veda cumulada com reintegração de posse por inadimplemento dos compromissários compradores.
Conflito suscitado pela 9a Câmara de Direito Público, por entender que a questão envolve relação jurídica de Direito Privado.
A 34a Câmara de Direito Privado, Órgão Suscitado, considerou que os bens pertencentes à agravante, que são destinados ao atendimento de política habitacional, enquadram-se na categoria de bens públicos.

Procedente o conflito e competente a 34a Câmara de Direito Privado, Órgão Suscitado.
Cohab/Bauru. Empresa de economia mista. Discussão da lide não recai no interesse de retomada do bem com fundamento específico numa eventual destinação pública. Pretensão está lastreada tão somente na resolução por inadimplemento de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, temática atrelada ao Direito Privado. Pedido de reintegração de posse é apenas consequência incontornável da ruptura do contrato e assim não advém de excepcional característica pública do bem, questão nem sequer alegada na inicial. Matéria afeta à Seção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013 (com a redação dada pela Resolução no 813/2019). Precedentes.
Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos para a 34a Câmara de Direito Privado, Órgão Suscitado.